Tribunal: TJES
Processo: 5001578-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSE GERALDO CHEIM FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória nos autos de cumprimento de sentença oriundo de embargos de terceiro, na qual se acolheu impugnação ao cumprimento para reconhecer excesso de execução decorrente da adoção, para cálculo dos honorários sucumbenciais, de valor da causa diverso do registrado no acórdão. A agravante sustenta erro material no valor indicado no acórdão e requer a reforma da decisão para que sejam reconhecidos os honorários com base no valor correto da causa (R$ 591.924,18).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido em embargos de terceiro incorreu em erro material ao indicar o valor da causa como sendo de R$ 50.000,00; e (ii) estabelecer se, tratando-se de erro material, é possível sua correção na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, sem violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada
” (REsp 1579256/RJ).

4. O valor da causa foi alterado de ofício pelo juízo de origem para R$ 591.924,18, decisão da qual houve ciência e recolhimento das custas complementares pelo agravado, demonstrando concordância com o novo montante.

5. O acórdão transitado em julgado que fixou os honorários em 12% sobre o valor da causa mencionou equivocadamente o valor de R$ 50.000,00, não refletindo a alteração posterior efetivada nos autos.

6.
Importa destacar que não se está promovendo qualquer modificação na base de cálculo
(valor da causa)
, nos critérios ou no percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
no título executivo
já transitado em julgado, os quais permanecem sob a proteção da coisa julgada. O que se busca, neste caso, é apenas a correção de um erro material presente do acórdão, especificamente quanto à indicação equivocada do valor da causa.

7. A impugnação apresentada pelo agravado ao cumprimento de sentença baseou-se em valor da causa sabidamente equivocado, contrariando a boa-fé objetiva
(art. 5º c/c art. 80, I, do CPC).

8.
Conforme a Súmula nº 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O erro material quanto ao valor da causa indicado no acórdão pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem violar a coisa julgada. Na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 80, I, 85, § 2º, 292, § 3º, 293, 494

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1579256/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.08.2021; TJDF, AI 0704010-16.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 09.05.2019; TJPR, AI 0028130-42.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1988414/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.12.2022; STJ, Súmula 519.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a Decisão de ID 12053890, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido em face de
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
, acolheu a impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução apontado no valor sobre o qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais. Assim, condenou a sociedade agravante ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor inicialmente exigido e a quantia efetivamente custeada).

Aduz a agravante, em suma, que
(1)
há erro material constante do acórdão proferido em embargos de terceiro que apesar de utilizar o valor da causa para parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais, equivocou-se a apontar o real valor;
(2)
o valor da causa originária foi alterado no curso da demanda, por decisão transitada em julgado, de modo que o registro de R$ 50.000,00, como valor da causa, representa evidente erro material;
(3)
o valor correto atribuído à causa é de R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos);
(4)
tratando-se de erro material, o mesmo pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesses termos, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão de ID 12136132, deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no ID 12680011, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. trata-se, na origem, de embargos de terceiro julgados procedentes com a condenação do embargante, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos seguintes termos: “
sopesando os parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, deve ser arbitrado o valor de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) se afigura suficiente para a adequada remuneração do recorrente, considerando o zelo, o tempo de sua tramitação (ação ajuizada em dezembro de 2018)
” (ID 12054245).

A condenação referida emanou de acórdão proferido por este órgão colegiado, de Relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, conforme ID 12054245, já transitado em julgado.

Ao requerer o cumprimento de sentença (ID 12053891), a sociedade agravante alertou, em sua petição inicial, que a despeito da indicação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como valor atribuído à causa, tal fora corrigido de ofício e passou a corresponder a R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), conforme decisão colacionada em ID 12054246,
tendo, ainda, havido o recolhimento das custas processuais complementares pelo ora agravado, conforme ID 12054247
.

Assim, requereu o pagamento do valor correspondente a 12% sobre o correto valor da causa, que totalizava, à época, R$ 97.573,67 (noventa e sete mil
e
quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o ora agravado arguiu o excesso de execução justamente em razão do valor da causa indicado no acórdão já citado, o juízo de origem entendeu não ser possível determinar, com certeza, se acórdão em questão foi intencional ou incorreu em erro material, pois “
o voto condutor é claro e enfático ao apontar – e transcrever – o valor a ser utilizado para fixação dos honorários. A duas, vez que não cabe a este Juízo, na condição de mero cumpridor das determinações do órgão ad quem, concluir ou inferir por eventuais equívocos no teor decisório. Decerto, para isso, necessária a oposição de embargos de declaração ao órgão colegiado, o que, como bem pontuado pelo embargado, não ocorrera
” (ID 12053890). Nesses termos, acolheu a alegação de excesso de execução apontado pelo ora agravado e determinou a apresentação de nova planilha de débitos pela sociedade agravante, nos termos da referida decisão.

Diante das premissas acima,
é
possível extrair que o acórdão proferido por este órgão fracionário indicou, equivocadamente, o valor atribuído à causa para efeito de arbitramento de honorários sucumbenciais, pois se baseou no valor originário da demanda (R$ 50.000,00 – ID 12054248 – fl. 73).

Entretanto, deixou de considerar a alteração promovida de ofício pelo juízo (ID 12054248 – fl. 87), que majorou o valor da causa para R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), decisão cujo teor o ora agravado foi devidamente intimado (ID 12054248 – fl. 93) e promoveu o recolhimento do valor das custas judiciais complementares, conforme comprovante colacionado em ID 12054248 – fls. 99/100.

Note-se, ainda, que a leitura da fundamentação do acórdão colacionado em ID 12054245, constata-se que não houve menção ou decisão no sentido de que o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria o adequado à causa, o que reforça o argumento sustentado pela sociedade recorrente, de que houve a ocorrência de erro material.

Desse modo, tendo o valor atribuído à causa sido corrigido de ofício para R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), e, ainda, recolhidas, pelo ora agravado, as custas processuais referentes ao valor corrigido, não se justifica, à luz da boa-fé objetiva (art. 5º c/c art. 80, I, do CPC/15), que este tenha impugnado o cumprimento de sentença com a alegação de que o valor da causa corresponderia a R$ 50.000,00.

A alteração do valor da causa, bem como a manifesta concordância do agravado quanto ao novo valor atribuído, revelam-se incontroversas nos autos. Diante disso, impõe-se reconhecer que o acórdão recorrido incorreu em erro material ao indicar incorretamente o montante correspondente ao valor da causa.

Com efeito, apesar de a sociedade agravante não ter interposto embargos de declaração no momento oportuno, tratando-se de erro material, tal é apreciável a qualquer tempo e contra o mesmo não se opera a preclusão, inclusive, a preclusão máxima operada pela coisa julgada.

Importa destacar que não se está promovendo qualquer modificação na base de cálculo
(valor da causa)
, nos critérios ou no percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
no título executivo
já transitado em julgado, os quais permanecem sob a proteção da coisa julgada. O que se busca, neste caso, é apenas a correção de um erro material presente do acórdão, especificamente quanto à indicação equivocada do valor da causa.

E, quanto a esse ponto,
o Superior Tribunal de Justiça
orienta que “
A correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada
” (STJ - AgInt no REsp: 1579256 RJ 2016/0015033-8, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Para corroborar, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, “a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ
” (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO.
O valor da causa indicado no dispositivo do acórdão que julgou o recurso de apelação da ação originária, em fase de cumprimento de sentença, está equivocado, porquanto houve determinação de emenda da petição inicial para corrigi-lo, de modo que refletisse o proveito econômico pretendido pela parte com o ajuizamento da demanda, correspondente ao valor do imóvel cuja hipoteca o requerente pretendia a baixa.
A determinação de emenda foi atendida, tendo a parte autora recolhido as custas processuais complementares. O erro material pode, portanto, ser corrigido, inclusive de ofício, pelo órgão julgador, nos termos do artigo 494, do Código de Processo Civil, sem que haja ofensa à coisa julgada.
(TJ-DF 07040101620198070000 DF 0704010-16.2019.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 09/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES . PRECLUSÃO AFASTADA. EXECUTADOS QUE, DESDE O PRIMEIRO MOMENTO, IMPUGNARAM O NOVO CÁLCULO. INEXISTENTE DECISÃO A RESPEITO. 2 . CABÍVEL A RETIFICAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO.
HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE CORRIGIU O VALOR DA CAUSA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL PELO JUÍZO SINGULAR SOMENTE APÓS A EMENDA.
INEXISTENTE CORREÇÃO DE OFÍCIO DO
VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 292, § 3º) OU IMPUGNAÇÃO PELOS EMBARGADOS ( CPC, ART. 293).
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE INDICOU O VALOR ORIGINARIAMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA, SEM SE ATENTAR QUE HOUVE CORREÇÃO EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL . ERRO MATERIAL QUE NÃO ESTÁ SUJEITO À PRECLUSÃO E PODE SER CORRIGIDO INCLUSIVE DE OFÍCIO E APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, POIS NÃO ALTERA O CONTEÚDO DA DECISÃO
. PRECEDENTES DO STJ. 3. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS 21-7-2022. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INICIALMENTE PLEITEADO E O VALOR RETIFICADO, COM BASE NO ART. 523 DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA .RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(a) Não se pode olvidar que, na fase de cumprimento de sentença, deve haver observância à decisão transitada em julgado proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que “o cumprimento de sentença deve seguir a conclusão do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1.734 .235/RS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma - DJe 23-8-2019).(b) Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a conformidade do valor executado ao julgado exequendo constitui matéria de ordem pública, sendo possível ao juiz acolher os cálculos elaborados pela Contadoria ou Perito Judicial quando seja necessário ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, a fim de garantir a perfeita conformidade na execução do julgado e evitar o enriquecimento sem causa e a ofensa à coisa julgada, ainda que sejam apurados valores diversos daqueles indicados pelas partes.(c)
Ressalta-se que não se trata aqui de alteração da base de cálculo, dos critérios ou percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença e no acórdão transitados em julgado, os quais sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada. Trata-se apenas de corrigir erro material constante na fundamentação do acórdão, no ponto em que citou o valor da causa equivocado
.(d)
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o erro material não está sujeito à preclusão e, por isso, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado. A jurisprudência do STJ entende que o erro material passível de ser corrigido de ofício e retificável a qualquer tempo é aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi -, cuja correção não altera o conteúdo da decisão, caso dos autos
. (TJ-PR 00281304220248160000 Maringá, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

Desse modo
, a decisão agravada merece reforma, para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravado nos autos de origem (ID 52246080), reconhecendo-se o valor da causa em R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil
e
novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), sobre o qual deverá incidir o percentual de 12% (doze por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido no título executivo judicial (ID 12054245).

Ressalta-se, ainda, que deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”. Assim, ainda que a decisão agravada seja reformada, com a consequente rejeição da impugnação apresentada, não se justifica a condenação do ora Agravado ao pagamento de honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença, diante do entendimento consolidado pela jurisprudência superior. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Nos termos da Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.988.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, editada ainda sob a égide da antiga codificação processual civil, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Referido enunciado foi consolidado quando já se encontrava julgado sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1134186/RS, o qual ainda é invocado pela Corte da Cidadania, denotando a pacificação existente quanto à temática.
2. Não configurando a apresentação de impugnação a instalação de novo procedimento, transcorrendo sua análise no bojo do cumprimento de sentença já em curso, representa incidente eventualmente ensejador apenas de despesas processuais quando resta rejeitado e em nada repercute. 3. Recurso conhecido e provido.(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002802-86.2020.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 24/06/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO COMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SÚMULA Nº 519, DO E. STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em que pese o inconformismo da recorrente,
mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, remanesce hígida a súmula nº 519, do e. STJ, segundo a qual “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
2. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido
(TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005915-09.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 12/09/2024).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo o valor da causa em R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil
e
novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), sobre o qual deverá incidir o percentual de 12% (doze por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido no título executivo judicial
(ID 12054245) e, por
consequência, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravado nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo o valor da causa em R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), sobre o qual deverá incidir o percentual de 12% (doze por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido no título executivo judicial (ID 12054245) e, por consequência, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravado nos autos de origem.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.